Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-53.2022.8.11.0049
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000267-53.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WASARI KARAJA - CPF: 003.050.931-93 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS - DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90

FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVER DE PAGAMENTO – TEMA 551 DO STF
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STF E STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 138818326), que julgou improcedente a pretensão inicial, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

As sucessivas renovações e a nulidade da contratação temporária;

2.

O direito ao recebimento do FGTS;

3.

O direito ao recebimento de férias e 1/3 constitucional de férias.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de
Professora
, no período compreendido entre os anos de
2017 a 2021
, conforme comprova pelos documentos anexados nos id. nºs 138818314 a 138818318.

Contudo, o magistrado singular julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que:
“Extrai-se que a parte reclamante não trouxe aos autos o contrato firmado de forma que permitisse avaliar se referido instrumento lhe atribuiu, com amparo em algum outro diploma normativo, o direito a verba requerida, assim, não logrou demonstrar fato constitutivo do seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Neste caso, inexiste previsão legal expressa do pagamento de férias e seu terço constitucional, bem como inexiste a previsão contratual. Ora, a não juntada do contrato de trabalho na inicial impede a análise mais acurada da validade da contratação temporária para fins de reconhecimento do direito pleiteado - recebimento férias proporcionais, FGTS.”.

No entanto, da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal.

Desse modo, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que:
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a recorrente ao percebimento de tal verba.

Com relação às férias e o terço constitucional, o STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

E, no caso, restou reconhecida o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Assim, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz
jus
ao recebimento de férias e o respectivo terço constitucional, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aquelas previstas no artigo 39, § 3º, da CF.

As verbas salariais, referentes às férias e terço constitucional, são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Cito precedente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, envolvendo contrato temporário com renovações sucessivas no Município de Água Boa:

FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 308 E 191 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESCABIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(N.U 0004076-36.2014.8.11.0021 TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE
26/06/2020
).

Portanto, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior.

Sendo assim, o pagamento das férias é medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)

Destarte, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Assim, considerando a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 810, a rejeição dos respectivos embargos declaratórios, bem como o julgamento do REsp. 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP. 1.495.146/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 2.3.2018). EMBARGOS DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Quanto aos juros e correção monetária, a questão foi finalmente consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp.1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.3.2018, onde se firmou a compreensão que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

2. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO parcialmente acolhidos.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 122.572/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019) (grifei)

No que se referem aos juros moratórios, estes deverão incidir a partir da citação, nos termos do artigo 240, do CPC.

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS – DESNECESSIDADE –
JUROS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A simples discussão sobre o termo inicial dos JUROS moratório implica na desnecessidade de juntada de nova planilha de cálculos pelo embargante.

Conforme precedentes da Suprema Corte, os juros de mora contra a Fazenda Pública tem incidência a partir da citação válida
.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 0504217-58.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para declarar a nulidade dos contratos discutidos nos autos e condenar o reclamado ao pagamento do FGTS, relativo ao período laborado pela parte autora, qual seja, de
março de 2017 a dezembro de 2021
, acrescido de juros moratórios calculados com base nos índices oficiais de remuneraç
ã
o básica, aplicados à caderneta de poupanç
a
, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redaç
ã
o da Lei nº 11.960/09, desde a citaç
ã
o, e correç
ã
o monetária pelo IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito, posto que deve ser
observada a prescrição quinquenal do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, bem como o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022